Tribunal: TJBA
Processo: 8017386-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017386-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO CUNHA RIOS

Advogado(s)
:
RAMONA ELISA PEREIRA NOGUEIRA PINTO DE CARVALHO

AGRAVADO: JOAO OTAVIO FALCAO ARANTES

Advogado(s)
:
RAFAEL ALVIM GARAGORRY, EDISON MARCOLINO ARANTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA COM RESERVA DE PERCENTUAL PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e determinou o desbloqueio de valor penhorado em conta bancária do Executado (R$ 12.173,44). O recurso objetiva a reforma da decisão para manter a constrição judicial realizada sobre valores existentes em conta bancária distinta daquela utilizada para recebimento de aposentadoria ou depósitos vinculados ao FGTS, afastando a presunção de impenhorabilidade automática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção da penhora sobre valores depositados em conta bancária diversa daquela vinculada ao recebimento de aposentadoria e FGTS, relativizando-se a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, à luz do princípio da menor onerosidade do devedor e da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa atípico, cabível apenas para matérias de ordem pública ou nulidade evidente, cuja análise prescinda de dilação probatória. No caso concreto, a origem e destinação dos valores bloqueados demandam maior aprofundamento, não se podendo concluir, de plano, pela natureza alimentar da verba.

A decisão agravada fundamentou-se na suposta natureza alimentar dos valores constritos. Contudo, os autos evidenciam que o bloqueio ocorreu em conta bancária diversa daquela utilizada para o recebimento de aposentadoria do executado, afastando a presunção absoluta de impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais ou de caráter alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, mediante ponderação entre a menor onerosidade e a efetividade da execução (EREsp n. 1.874.222/DF, Corte Especial, julgado em 19/4/2023).

Considerando que a execução tramita há mais de duas décadas e que não há demonstração inequívoca de que a penhora comprometa a subsistência digna do executado, revela-se adequada a manutenção da constrição, resguardando-se percentual (30%) para assegurar o mínimo existencial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada, determinando-se a manutenção da penhora realizada
(R$ 12.173,44)
, com liberação de 30% (trinta por cento) do valor constrito em favor do devedor/executado, a fim de assegurar-lhe o mínimo existencial.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 é relativa e pode ser mitigada mediante ponderação entre a efetividade da execução e a proteção do mínimo existencial do devedor. 2. Valores depositados em conta diversa daquela em que se recebe aposentadoria ou salário não gozam de presunção absoluta de impenhorabilidade. 3. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão de matéria que demande dilação probatória sobre a origem e a destinação dos valores bloqueados.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 805; CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017386-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDUARDO CUNHA RIOS e como apelada JOAO OTAVIO FALCAO ARANTES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.